Tribunal: TJMT
Processo: 1073894-69.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073894-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDSON DO CARMO SENA BARBOSA JUNIOR - CPF: 813.273.581-15 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1073894-69.2024.8.11.0001.

Origem:
5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrido:
EDSON DO CARMO SENA BARBOSA JUNIOR
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço de fornecimento de água e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais; e determinou a nulidade da cobrança de taxa de corte no valor de R$ 278,71, além da ordem para o cancelamento de protesto referente à referida quantia, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de revelia da recorrente; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar responsabilidade civil; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais; (iv) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da revelia é válida, pois a parte recorrente deixou de apresentar contestação no prazo legal e de comparecer à audiência de conciliação, atraindo a incidência do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e do art. 344 do CPC.

A juntada de documentos pela recorrente em fase recursal não é admissível, por ausência de hipótese legal autorizadora prevista nos arts. 435 e 517 do CPC, e no art. 33 da Lei nº 9.099/95, conforme entendimento consolidado na Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso.

Está configurada a relação de consumo, sendo aplicável o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação de serviço, não tendo sido demonstrada qualquer excludente legal.

A cobrança de taxa de corte por serviço já interrompido caracteriza conduta abusiva e indevida, evidenciando má prestação do serviço e falha imputável à fornecedora.

A tentativa frustrada do consumidor de resolver administrativamente a questão, aliada à indevida cobrança e protesto, configura violação de direitos da personalidade, autorizando a indenização por danos morais, conforme Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal de Mato Grosso.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo frente às circunstâncias do caso, impondo-se sua redução para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme orientação do STJ (REsp 1.152.541/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revelia é válida quando a parte ré deixa de apresentar contestação e não comparece à audiência, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC.

A cobrança de taxa de corte por serviço já interrompido caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

A tentativa frustrada de solução administrativa, somada à cobrança indevida, autoriza a fixação de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 373, II, 435, 517 e 344; Lei nº 9.099/95, arts. 20, 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013642-31.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024; TJMT, N.U 1032122-60.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 27745269, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido da data da sentença e acrescido de juros de mora, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ainda, declarou a nulidade da cobrança de taxa de corte no valor de R$ 278,71 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), bem como o cancelamento do protesto do valor cobrado pela taxa de corte, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Incorreta aplicação da revelia;

2)

Ausência de má prestação do serviço;

3)

Inexistência de provas quanto ao dano moral;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que solicitou o desligamento do fornecimento de água do seu imóvel, conforme atendimento nº 05974765, em 13/9/2023, vindo a reclamada a continuar cobrando valores de grande monta, o que fez com que o demandante deixasse atrasar e, assim, obter o corte de água, que o ocorreu em 9/11/2023, por meio da ordem de serviço nº 64827658.

Assevera que, na data de 1/4/2024, a concessionária cortou novamente o fornecimento de água e retirou conexões e hidrômetro, o que caracteriza apropriação indevida de bens pertencentes ao demandante.

Ressalta que esse novo corte só poderia ocorrer se o demandante estivesse utilizando clandestinamente a água após o primeiro corte, fato que não ocorreu.

Sustenta que a cobrança do valor de R$ 278,71 foi registrada em cartório, sendo esta irregular, pois referente à taxa de corte indevida, uma vez que o fornecimento estava suspenso.

A demandada não compareceu à audiência de conciliação e tão pouco apresentou defesa nos autos, sendo decretada sua revelia.

No caso, a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não apresentou defesa nos autos.

Desse modo, observa-se que o recorrente/reclamado, somente em sede recursal, anexou documentos e telas, os quais deveriam ter sido apresentados na contestação, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais, conforme a
Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, a juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95”.

No caso, restou configurada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciado pela cobrança de corte do fornecimento de água, serviço este, que já havia sido interrompido e data anterior, conforme documento juntado sob o ID 277452856.

Ademais, verifica-se que o autor tentou solucionar a questão por via administrativa, junto à demandada, sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(destaquei).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO REESTABELECIMENTO DE ENERGIA – MAIS DE 7 HORAS– RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERIODO – RELATÓRIO DO CONTADOR – MÉDIA DO LUCRO DIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6º, da CF.

Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária
.

Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial (mercado) culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável
.
(TJMT – N.U 1013642-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA URBANA. INTERRUPÇÃO REITERADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. RECURSO DA PARTE FORNECEDORA.
DEMORA INJUSTIFICADA PARA O REESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REITERADAS RECLAMAÇÕES E PROTOCOLOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
. DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação desserviços em razão das
reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica praticada entre os dias 08/08/2023 e 10/08/2023, ressurgindo novas interrupções nos dias 15/08/2023, 18/08/2023, 19/08/2023, 23/08/2023 e 25/08/2023
. Restou reconhecido direito a indenização moral, fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

2. A parte fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.

3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.

4.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, além de ter permanecido por grande período sem o fornecimento de energia em sua residência
.

5. Todavia, a indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A quantia fixada está de acordo os parâmetros usualmente adotados por esta turma em casos similares.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT – N.U 1032122-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$
10
.
000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)

a título de
danos morais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025